Tribunal: STF
Processo: RE 475966
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE EXAME DE PEDIDO REALIZADO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO DO EXAME DA APLICABILIDADE DA LC 118/2005. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




O Juízo entendeu descaracterizada a prescrição em desfavor do contribuinte, em razão da pendência de exame de pedido similar realizado à autoridade administrativa. Se bem ou mal decidiu, sem a reversão de tal ponto, é impossível reformar o acórdão recorrido para aplicar-lhe a LC 118/2005. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.